Tribunal: TRF3
Processo: 5019716-29.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
916/1006)

5019716-29.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019716-29.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: COESA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARAES

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da natureza do crédito. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019716-29.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: COESA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARAES

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Segue a ementa (ID 342568640):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ANTT. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a submissão do crédito ao concurso de credores da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal é o meio judicial para satisfação da dívida ativa tributária e não-tributária nos estritos termos do artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 6.830/80.

4. A cobrança do crédito de multa administrativa inscrita em dívida ativa deve se processar pela via do executivo fiscal, não estando sujeita a concurso de credores.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

7. Tese de julgamento: A cobrança do crédito de multa administrativa inscrita em dívida ativa deve se processar pela via do executivo fiscal, não estando sujeita a concurso de credores.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.077.550/SP, j. 02/09/2024, DJe de 04/09/2024, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, 3a Turma, REsp n. 1.931.633/GO, j. 03/08/2021, DJe de 09/08/2021, rel. Min. Nancy Andrighi; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 0008123-38.2013.4.03.6102, j. 06/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025, Rel. Des. Fed. ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0046585-52.2012.4.03.6182, julgado em 25/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE.

A agravante, ora embargante (ID 351708337), aponta omissão por ausência de fundamentação.

Aponta omissão na análise da natureza não tributária do crédito, bem como na análise da aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2006.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 353042276).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“A execução fiscal é o meio judicial para satisfação da dívida ativa tributária e não-tributária nos estritos termos do artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 6.830/80.

Sendo assim, a cobrança do crédito de multa administrativa inscrita em dívida ativa deve se processar pela via do executivo fiscal, não estando sujeita a concurso de credores.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da natureza do crédito. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão